Tribunal: STF
Processo: RE 1551618
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.150. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.219. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5001842-07.2022.4.04.7017/PR, interposto pela União. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR A MULTA PENAL NÃO PAGA. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. ADI Nº 3.150/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.150/DF, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, estabeleceu que, em virtude da natureza de sanção penal, não alterada pela Lei nº 9.268/96, a pena de multa deve ser executada pelo Ministério Público na própria Vara de Execuções Penais. 



    2. A alteração feita pela Lei nº 13.964/19 no art. 51 do Código Penal se circunscreve à modificação da competência, agora atribuída expressamente à Vara de Execução Penal, sem reflexos sobre a legitimidade para o ajuizamento da execução da multa penal.



    3. Da nova redação, promovida pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), do art. 51 do Código Penal, extrai-se que a legitimidade do Ministério Público Federal para execução da pena de multa é prioritária, e não exclusiva, resguardando-se à Fazenda Pública a sua execução, em caráter subsidiário, apenas nos casos de inércia do Ministério Público. 



    4. A exegese do art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 deve respeitar os fundamentos da interpretação que lhe conferiu o STF na ADI nº 3.150/DF, quando explicitou que a expressão ‘aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à divida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causa interruptivas e suspensivas da prescrição’ não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. 



    5. A legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Parquet, perante a Vara de Execuções Penais. Entretanto, caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa dias) do trânsito em julgado, o juízo da execução criminal deverá dar ciência do feito à Fazenda Pública para a respectiva cobrança. Precedentes deste Tribunal. 



    6. Agravo de execução penal desprovido” (fl. 7, e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 48).



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XLVI do art. 5º e os incs. I e IX do art. 129 da Constituição da República.



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3150 e relativamente àquele art. 51 do Código Penal conferiu-se-lhe interpretação conforme para fixar que a expressão ‘aplicando-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para cobrança da multa na Vara de Execução Penal, nos termos do voto do Ministro Relator Roberto Barroso, alterando de modo apreciável a orientação jurisprudencial até então prevalecente” (fl. 4, e-doc. 56).



    Afirma que, “entre a oposição dos Embargos de Declaração, em 13 de agosto de 2019, e o seu julgamento no Plenário Virtual, ocorrido entre 10 de abril de 2020 e 18 de abril de 2020, sobreveio a publicação da Lei nº 13.964/2019 que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020 e alterou o art. 51 do Código Penal, o qual passou a vigorar com a seguinte redação: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’” (fl. 10, e-doc. 56).



    Argumenta que, “uma vez fixada pela Lei nº 13.964/2019 competência exclusiva do juízo da execução penal, e tendo ainda em conta as conclusões do STF na ADI nº 3150, embasadas não apenas no referido art. 51 do CP, mas na Constituição e na legislação processual penal, é de se concluir que a legitimação passou a ser exclusivamente do Ministério Público, e perante o juízo da execução penal, a partir de 23 de janeiro de 2020, o que abarca, inclusive, as ações eventualmente propostas pela Fazenda Pública nas Varas de Execução Fiscal a partir do referido marco temporal” (fl. 11, e-doc. 56).



    Pede “provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido a fim de que seja preservada a plena vigência dos preceitos constitucionais mencionados ao longo deste arrazoado, reconhecendo-se que o art. 51 do Código Penal, com a atual redação, dá suporte à legitimidade exclusiva do Ministério Público para execução da pena de multa” (fl. 18, e-doc. 56).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pedindo o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 62). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    4. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5001842-07.2022.4.04.7017/PR, interposto pela União, ressaltando que a Procuradoria da Fazenda Pública tem legitimidade subsidiária para a execução da pena de multa decorrente de condenação criminal nos casos de inércia do Ministério Público, mesmo após a alteração do art. 51 do Código Penal, com o advento da Lei n. 13.964/2019. Estes os termos do acórdão:



    “A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL defende, em suma, a legitimidade exclusiva do Ministério Público para a execução da multa criminal, descabendo falar, portanto, em legitimidade subsidiária da Fazenda Pública perante a vara de execução fiscal. (...)



    Com efeito, observa-se que, em julgamento realizado no dia 13/12/2018 (ADI nº 3.150/DF), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, em virtude da natureza de sanção penal, não alterada pela Lei nº 9.268/96, a pena de multa deve ser executada pelo Ministério Público na própria Vara de Execuções Penais. (...)



    Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Parquet, perante a Vara de Execuções Penais. Entretanto, caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa dias) do trânsito em julgado, o Juízo da execução criminal deverá dar ciência do feito à Fazenda Pública para a respectiva cobrança. (...)



    Logo, a despeito do consignado no Parecer SEI nº 9.276/2021, do Ministério da Economia, da Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, de 23/06/2021, extrai-se da nova redação do art. 51 do Código Penal que a legitimidade do Ministério Público Federal para execução da pena de multa é prioritária e não exclusiva.



    Outrossim, observadas as diretrizes estabelecidas pelo STF, no sentido de que a modulação de efeitos visa a assegurar a higidez das execuções já deflagradas, não se estando diante de uma execução fiscal, no sentido estrito e formal dessa espécie de demanda, e não tendo o MPF proposto a execução da multa no prazo de 90 (noventa dias), correta se mostra a decisão agravada que determinou à Procuradoria da Fazenda Nacional (órgão que detém a competência subsidiária) a inscrição em dívida ativa da pena de multa não adimplida pelo executado, bem como a adoção dos atos executivos pertinentes, tendo em vista a recusa do MPF em proceder à referida execução. (...)



    Agravo de execução penal desprovido. 



    Mantida a decisão que determinou o encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional para a inscrição da pena de multa em dívida ativa e adoção dos demais atos executórios“ (fls. 2-6, e-doc. 31).



    5. Em 10.6.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.377.843, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à “legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público” (Tema 1.219). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADI 3.150. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.964/2019. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.377.843, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.3.2025).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora